Tribunal: TJDFT
Processo: 0763556-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APOSENTADO. ISENÇÃO DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. PREVISÃO NA LEI 7.713/88. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598 DO STJ. MOLÉSTIA COMPROVADA POR LAUDO PARTICULAR. ISENÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido para reconhecer o direito à isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, em razão da existência de cardiopatia grave devidamente diagnosticada. Sustenta ser desnecessária a produção de Laudo Oficial pela Administração.Pede o provimento do recurso e o julgamento de procedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, não se mostra necessário o prévio requerimento administrativo para justificar a existência de interesse processual nas ações que versam sobre isenção de imposto de renda em função de doença grave. Nesse sentido é o posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal. Confira-se: “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema no 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE no 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. (...)” (ARE 1367504 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 05-08-2022 PUBLIC 08-08-2022).
IV. Conforme Súmula 598 do STJ, "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." Os diversos e circunstanciados laudos juntados aos autos atestam que o autor é portador de várias moléstias, entre elas cardiopatia grave (insuficiência coronariana) e arritmias consideradas por lei como justificadoras da concessão da isenção de imposto de renda. Foi diagnosticado com CID 125.5 - Doença aterosclerótica do coração, inclusive com implante de stent. O legislador, no art. 6o da Lei 7.713/88, definiu que, comprovada a cardiopatia grave, fica o aposentado isento do imposto de renda em seus rendimentos previdenciários.
V. Nos termos da Súmula 627 do STJ, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Além disso, inviável a interpretação restritiva do rol taxativo da Lei 7.713/1998, com base em critérios meramente administrativos (pareceres técnicos e Manual de Perícia Oficial em Saúde do Serviço Público Federal), inclusive mediante a exigência de coexistência de sintomas da moléstia, para o fim de indeferimento da isenção.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do recorrente à isenção do imposto de renda em seus proventos de aposentadoria.
VII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.